Tribunal: STJ
Processo: 0399974-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1043681 - MS(2025/0399974-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARIO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA
E
INTEGRAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
. O
buscava o reconhecimento da causa de
Habeas Corpus
writ
diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
, afastada pelo
Lei no 11.343/2006)
Tribunal de origem com base na expressiva quantidade de droga apreendida (1.466
kg de maconha), no
e em outros elementos que indicariam a
modus operandi
dedicação do agente a atividades criminosas e sua integração em organização
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos utilizados
pelas instâncias ordinárias (grande quantidade de droga, uso de veículo furtado e
com placa adulterada, rádio comunicador, rota de fronteira e estrutura com
múltiplos agentes) são idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado e se a
análise dessa questão em
implica indevido reexame de provas.
Habeas Corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois os argumentos do agravante
não conseguiram demonstrar equívoco na decisão monocrática.
4. A decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, que entende ser legítimo o afastamento do tráfico privilegiado quando, além
da quantidade de droga, outros elementos concretos indicam a dedicação do agente
a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa. No caso, o
Tribunal de origem fundamentou a negativa do benefício na expressiva quantidade
de droga, no transporte em veículo furtado e com placas falsas, no uso de rádio
comunicador e na estrutura logística do crime, o que demonstra o envolvimento do
agente em esquema criminoso bem organizado, extrapolando a figura do traficante
eventual.
5. A repetição de alegações já deduzidas no pedido inicial e devidamente
analisadas, sem a demonstração de equívoco manifesto ou teratologia na decisão
agravada, é insuficiente para o provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54896314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 15dcb544-e942-4005-b0d4-938dd4e0ee23

Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no

art. 33,
§ 4o, da
exige o preenchimento cumulativo de requisitos
Lei n. 11.343/2006
subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem
a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa.
2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos
concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via
estreita do
.
habeas corpus
3. O
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54896314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 15dcb544-e942-4005-b0d4-938dd4e0ee23

AgRg no HABEAS CORPUS No 1043681 - MS(2025/0399974-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MARIO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
AFASTAMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
À
ATIVIDADE
CRIMINOSA
E
INTEGRAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
. O
buscava o reconhecimento da causa de
Habeas Corpus
writ
diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o,
, afastada pelo
Lei no 11.343/2006)
Tribunal de origem com base na expressiva quantidade de droga apreendida (1.466
kg de maconha), no
e em outros elementos que indicariam a
modus operandi
dedicação do agente a atividades criminosas e sua integração em organização
criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos utilizados
pelas instâncias ordinárias (grande quantidade de droga, uso de veículo furtado e
com placa adulterada, rádio comunicador, rota de fronteira e estrutura com
múltiplos agentes) são idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado e se a
análise dessa questão em
implica indevido reexame de provas.
Habeas Corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois os argumentos do agravante
não conseguiram demonstrar equívoco na decisão monocrática.
4. A decisão monocrática está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, que entende ser legítimo o afastamento do tráfico privilegiado quando, além
da quantidade de droga, outros elementos concretos indicam a dedicação do agente
a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa. No caso, o
Tribunal de origem fundamentou a negativa do benefício na expressiva quantidade
de droga, no transporte em veículo furtado e com placas falsas, no uso de rádio
comunicador e na estrutura logística do crime, o que demonstra o envolvimento do
agente em esquema criminoso bem organizado, extrapolando a figura do traficante
eventual.
5. A repetição de alegações já deduzidas no pedido inicial e devidamente
analisadas, sem a demonstração de equívoco manifesto ou teratologia na decisão
agravada, é insuficiente para o provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no

art. 33,
§ 4o, da
exige o preenchimento cumulativo de requisitos
Lei n. 11.343/2006
subjetivos, sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem
a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa.
2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos
concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via
estreita do
.
habeas corpus
3. O
substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MARIO PEREIRA DE SOUZA,
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o Habeas
no
(e-STJ fls. 391-395).
Corpus
1.043.681/MS
Sustenta a parte agravante que a decisão monocrática não está em harmonia com a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à
valoração dos elementos utilizados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado,
prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Alega que a negativa do benefício se baseou em presunções e ilações, sem provas
concretas da dedicação do agravante a atividades criminosas ou de sua integração em
organização criminosa. Defende que a condição de "mula" do tráfico, a quantidade de droga e o
(recebimento de veículo preparado por terceiros) não são, por si sós,
modus operandi
fundamentos idôneos para afastar a minorante, conforme precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal.
Argumenta, ainda, que a análise da questão não demanda revolvimento fático-
probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão
impugnado, sendo, portanto, cabível a via do
.
habeas corpus
Por fim, requer o provimento do agravo regimental para que, reconsiderando-se a
decisão monocrática, seja concedida a ordem de
para aplicar a minorante do
habeas corpus
tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente readequação da pena, do
regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante. Extrai-se do
impugnado (fls. 391-395):
decisum

A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe
substitutivo de recurso próprio,
Habeas Corpus
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma
teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
de ofício.
writ
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a minorante do tráfico privilegiado:
O próprio interrogatório judicial evidencia que o apelante não foi mero
transportador ocasional surpreendido em situação fortuita. Ele confessou que
aceitou o transporte de expressiva quantidade de droga (1.466 kg de
maconha), mediante contraprestação pecuniária, e que recebeu o veículo já
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

preparado, carregado e adulterado, para levá-lo de Ponta Porã, fronteira com o
Paraguai, a Campo Grande, rota sabidamente utilizada por organizações
criminosas que atuam na fronteira.
As circunstâncias do fato revelam inequívoca inserção do apelante em
estrutura organizada de tráfico. Não se trata de atuação esporádica, mas de
colaboração consciente e voluntária com o comércio ilícito, mediante
aceitação de elevado risco, em atividade de logística essencial à difusão da
droga. O vultoso volume do entorpecente, a utilização de veículo furtado com
placas adulteradas e, ainda, a apreensão de rádio transceptor ativo no porta-
luvas do automóvel, são fatores que indicam, com clareza, o liame com
organização criminosa e a dedicação a atividade ilícita.
Além disso, em juízo, o próprio apelante afirmou que foi levado a Ponta
Porã por um indivíduo a quem se referiu como “Paraguaio”, que no momento
da entrega do veículo havia mais duas pessoas presentes, e que em Campo
Grande outra pessoa daria prosseguimento ao transporte da droga. Esses
elementos demonstram a atuação coordenada e estruturada de diversos
agentes, sendo o réu uma peça da engrenagem criminosa, o que afasta por
completo o caráter privilegiado da conduta.
[...]
Assim, diante do contexto fático-probatório, é inviável a aplicação da
causa especial de redução de pena referente ao tráfico privilegiado previsto no
§ 4o do
da
(fls. 29-30).
art. 33
Lei no 11.343/06
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) tenha bons antecedentes;
c) não se dedique a atividades criminosas e; d) não integre organização
. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena
criminosa
prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o
seu meio de vida.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, tal benesse não
pode ser afastada unicamente com base na quantidade, natureza e variedade de
drogas apreendidas, que só podem ser consideradas para concluir pela dedicação a
atividades criminosas se conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto (
Terceira Seção, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe
REsp n. 1.887.511/SP,
de 1o.7.2021 e HC n.
Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe
725.534/SP,
de 27.4.2022), sendo também vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em
curso para impedir a sua aplicação (Tema Repetitivo n. 1.139). Ademais, também
não podem ser consideradas para tal fim as condenações transitadas em julgado
relacionadas a fatos posteriores àquele que está sendo objeto do processo (AgRg no
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 2.107.531/GO,
22.3.2024 e AgRg no
Rel. Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.466.430/RS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27.5.2024).
A dedicação à atividade criminosa, por sua vez, pode ser demonstrada por
elementos concretos concernentes: a) à apreensão de petrechos típicos do
tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de
dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do
caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos
entorpecentes; c) ao
indicativo de profissionalismo, como a
modus operandi
utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência
de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de
mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com
habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com
habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com
o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo;
g) a participação de menor no crime. Nesse sentido, vale citar os seguintes
precedentes desta Corte: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
885.520/MS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
901.583/SP,
de 15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto,
893.029/SP,
Quinta Turma, DJe de 23.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
785.911/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
899.198/SC,
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

Turma, DJe de 16.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
877.618/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 20.3.2024; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.417.079/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
884.895/MS,
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
843.671/MS,
Turma, DJe de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno
843.670/SP,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 21.3.2024;
AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.211.050/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8.3.2024; AgRg no
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.408.166/ES,
DJe de 13.11.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
873.748/SP,
Quinta Turma, DJe de 26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
895.758/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
866.254/SP,
19.12.2023; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da
855.837/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30.10.2023; AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.459.777/RN,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe de 16.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan
870.658/RS,
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 848.766/SP,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 19.4.2024; AgRg no HC
n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
841.876/SP,
18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta
907.938/PR,
Turma, DJe de 23.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministra Daniela
951.050/SP,
Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17.12.2024.
Além disso, a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico,
previsto no
da
é suficiente para afastar a causa de
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado pois também evidencia a
dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no HC n.
Rel.
892.312/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.6.2024; AgRg nos EDcl no HC
n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024).
862.557/SP,
Por fim, a configuração da reincidência, específica ou não, ou de maus
antecedentes também impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da
por ausência do cumprimento de
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
seus requisitos legais, sendo que pode ser considerada para tal fim a condenação
definitiva por crime anterior à prática delitiva, ainda que seu trânsito em julgado
seja posterior à ela (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
913.019/PR,
Quinta Turma, DJe de 1.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
883.914/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
892.275/SP,
18.3.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
802.549/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17.8.2023). O
mesmo ocorre quando há registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao
tráfico de drogas, desde que apresentem conexão temporal com o delito que está
sendo objeto do processo (EDcl nos
Rel. Ministra Laurita
EREsp n. 1.916.596/SP,
Vaz, Terceira Seção, DJe de 30.11.2021).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, pois,
conforme se extrai do trecho do acórdão acima transcrito, foram destacados
elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no comércio
ilícito de entorpecentes.
Ademais, torna-se inviável a modificação do acórdão impugnado pois, para
concluir em sentido diverso, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do
(AgRg
habeas corpus
no HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
808.995/MG,
26.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato
900.210/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 19.6.2024).
Por fim, mantida a sanção penal, ficam prejudicados os pedidos de alteração do
regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar
a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do
art. 21
c/c
art. 210,
RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

Não obstante o elogiável esforço do agravante, o fato é que o agravo não logrou
êxito em apontar equívoco na decisão agravada. Verifica-se que todas as questões suscitadas
pelo agravante foram adequadamente dirimidas na decisão monocrática, integralmente
reproduzida acima.
Em verdade, a petição de agravo regimental deixou de rebater, com a necessária
clareza e objetividade, a tese de que a negativa de aplicação do tráfico privilegiado foi
devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos que
extrapolam a mera quantidade da droga, e de que a reversão de tal entendimento demandaria o
revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita.
A propósito, cito os seguintes precedentes que reforçam a correção da decisão
agravada:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AFASTAMENTO
DA
MINORANTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
sob o argumento de que os
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
agravantes são primários, possuem bons antecedentes, não integram organização
criminosa e não se dedicam a atividades ilícitas.
2. Os agravantes foram condenados à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo afastada a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado com fundamento na apreensão de entorpecentes,
balança de precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de
traficância.
3. A decisão agravada destacou a ausência de ilegalidade flagrante que
justificasse a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o afastamento da causa especial
de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
foi
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, considerando os elementos
concretos do caso, e se seria possível reverter tal decisão na via estreita do habeas
corpus.
III. Razões de decidir
5. A dedicação à atividade criminosa foi demonstrada por elementos concretos,
como a apreensão de entorpecentes em quantidade e diversidade, balança de
precisão, apetrechos típicos do tráfico e caderno com anotações de traficância,
indicando habitualidade na prática do delito.
6. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos,
Lei n. 11.343/2006
sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem
dedicação a atividades criminosas.
7. A análise do pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inadmissível na via estreita do habeas corpus.
8. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso de habeas corpus substitutivo de
recurso próprio, salvo em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o,
art. 33,
da
exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos,
Lei n. 11.343/2006
sendo vedado o benefício quando há elementos concretos que indiquem dedicação a
atividades criminosas.
2. O revolvimento do conjunto fático-probatório para análise de elementos
concretos que afastam a aplicação do tráfico privilegiado é inadmissível na via
estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

3. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo
em casos de teratologia ou ilegalidade flagrante.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
931.390/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
825.282/SP,
28.08.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.005.268/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
5/11/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus utilizado como substitutivo de recurso especial, mantendo acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afastou a causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do
da
art. 33
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de
drogas. O afastamento da minorante foi fundamentado na existência de atos
infracionais análogos ao tráfico de drogas, na apreensão de balança de precisão e
dinheiro em espécie, e na habitualidade delitiva.
3. A defesa sustenta que o afastamento do redutor baseou-se em fundamentos
inidôneos, alegando que atos infracionais antigos e inquéritos em andamento não
podem fundamentar a negativa da minorante, conforme jurisprudência pacificada.
Requer a reforma da decisão para aplicação do redutor em grau máximo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso especial e se o afastamento da causa de
diminuição de pena foi devidamente fundamentado em elementos concretos que
evidenciem a dedicação habitual à atividade criminosa.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. O afastamento da causa de diminuição de pena foi fundamentado em
elementos concretos, como atos infracionais análogos ao tráfico de drogas,
apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, e análise conjunta das
circunstâncias que evidenciam a habitualidade delitiva.
7. A quantidade de droga apreendida, embora pequena, não constitui
fundamento automático para aplicação do redutor, devendo ser analisada no
contexto probatório dos autos.
8. O exame aprofundado das circunstâncias fáticas e a reavaliação dos
elementos probatórios demandariam incursão no conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, não havendo ilegalidade flagrante ou
teratologia que justifique sua reforma.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33
da
pode ser fundamentado em elementos concretos que
Lei no 11.343/2006
evidenciem a dedicação habitual à atividade criminosa.
3. A análise aprofundada do conjunto fático-probatório é incompatível com
a via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

CPP, art. 647.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.581.778/SP,
Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18.06.2025.
990.879/MS,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
1.003.636/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
29/10/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ANTECEDENTES E ELEMENTOS FÁTICOS QUE COMPROVAM A
HABITUALIDADE DELITIVA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus por ser substitutivo de revisão criminal. A defesa busca a aplicação da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, alegando fundamentação
art. 33,
inidônea das instâncias de origem ao considerar a quantidade de drogas e a
existência de maus antecedentes para afastar a benesse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas
apreendida e os maus antecedentes do agravante são fundamentos idôneos para
afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme o
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. A habitualidade na prática de tráfico de drogas está evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, pela apreensão de matérias-
primas e insumos para a fabricação de drogas e de um veículo, produto de furto na
posse do agente, em mesmo contexto fático.
4. Os maus antecedentes do agravante, mesmo que antigos, reforçam a não
aplicação do tráfico privilegiado.
5. A análise do pedido de aplicação do redutor demandaria reexame de
provas, o que é vedado em sede de agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a
estrutura organizada para o tráfico justificam o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado. 2. Maus antecedentes, mesmo que antigos, podem ser considerados
para afastar a aplicação do tráfico privilegiado."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
984.422/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A
LEI 11.343/2006.
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a
admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação
pela via própria.
2. A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na
guarda de quantidades expressivas de drogas, com encargo de levar a traficante
específico a quantia exata que aquele deveria comercializar, mediante orientação do
chefe do tráfico local, atividade pela qual recebia significativo valor semanalmente,
a evidenciar a dedicação do agravante a atividades criminosas.
3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a
modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
808.995/MG,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

Ademais, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos que já
tinham sido expostos no
, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão
habeas corpus
agravada, olvidando da necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada.
É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no pedido inicial ou a simples
menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a Súmula no 182
do STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54335962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:32
Código de Controle do Documento: cf293a96-058f-4dd9-86f3-aab252478c41

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.043.681 / MS
Número Registro: 2025/0399974-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007016920248120014
08020281620248120014
20240095771
7016920248120014
8020281620248120014
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MARIO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO PEREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54689514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: a9a4c562-a8f8-443e-98d2-fc2c5804a994

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:31
Código de Controle do Documento: a9a4c562-a8f8-443e-98d2-fc2c5804a994